Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-92.2025.8.11.0111
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000381-92.2025.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 060.715.921-94 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAIR LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 004.607.211-00 (TESTEMUNHA), RAFAEL JUNIO SOUZA LEITE - CPF: 068.592.801-23 (TESTEMUNHA), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (TESTEMUNHA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. CONSENTIMENTO DA MORADORA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,caput, da Lei n.o 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado. A defesa argui a nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, busca a absolvição, desclassificação da conduta, abrandamento do regime prisional e revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi ilegal; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico; (iii) se é cabível a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei no 11.343/06); (iv) se o regime inicial fechado é adequado diante dos maus antecedentes; e (v) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundada suspeita de flagrante delito, evidenciada, no caso, pela fuga do acusado para o interior da residência ao avistar a viatura policial, somada à autorização de ingresso concedida pela genitora do réu.

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados pela apreensão de drogas (cocaína e maconha) fracionadas, além da forma de acondicionamento, que indica a finalidade mercantil, afastando a tese de insuficiência probatória.

5. A inviabilidade da desclassificação para uso próprio decorre das circunstâncias da prisão, da variedade dos entorpecentes e das denúncias pretéritas de mercancia, elementos que demonstram a destinação comercial da droga.

6. A existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) autoriza a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

7. A manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva e os indícios de envolvimento do réu com organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fuga do suspeito para o interior de sua residência ao avistar a guarnição policial constitui justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado, configurando fundada suspeita de flagrante delito. 2. Os depoimentos de policiais são meios idôneos de prova para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos. 3. É cabível a fixação de regime inicial fechado ao réu portador de maus antecedentes, ainda que a pena definitiva seja estabelecida em patamar que, em tese, permitiria regime mais brando. 4. O risco concreto de reiteração delitiva e os indícios de participação em facção criminosa são elementos concretos que autorizam a manutenção da constrição cautelar.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 3o; Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33,caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 994.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 17/12/2025; TJMT, N.U 1003858-63.2024.8.11.0013, Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24/02/2026; TJMT, N.U 0005913-87.2019.8.11.0042, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 10/02/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, tempestivamente, em favor de Luiz Fernando de Oliveira, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (ID 329890383), que o condenou incurso no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, além de 500 dias-multa.

A Defesa apresentou razões de apelação (ID 329890391) em que sustentou, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar em razão da ausência de mandado judicial e de situação de flagrância, de modo que postulou a nulidade da prova oriunda dessa diligência, assim como de todas que dela derivaram, com a consequente absolvição do apelante pela fragilidade probatória.

No mérito, argumentou que o conjunto probante é insuficiente para manter a condenação do recorrente, sobretudo porque a narrativa dos policiais não encontrou amparo em outros elementos dos autos, razão pela qual pugnou pela absolvição de Luiz Fernando em obediência ao
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, aduziu que apenas parte do entorpecente apreendido era de sua propriedade e que se destinava ao consumo próprio, de maneira que pleiteou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/06, inclusive em decorrência da aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

Ainda de forma subsidiária, pontuou que a sentença carece de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado e requereu a imposição do regime aberto ou semiaberto em razão da reprimenda imposta.

Por fim, solicitou a revogação da prisão preventiva ou a substituição por cautelares menos onerosas e a isenção das custas processuais, vez que o apelante é hipossuficiente.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões e requereu a rejeição da preliminar e o desprovimento do apelo defensivo (ID 329890395).

A Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou pelo não acolhimento da preliminar, assim como pelo desprovimento do recurso (ID 342731367).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, à exceção do pleito de isenção das custas processuais.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas, verifica-se que carece de interesse recursal, uma vez que a sentença já concedeu o benefício ao deixar de condenar o acusado ao pagamento das despesas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.

Dessa forma, inexistindo sucumbência quanto ao ponto ou utilidade na reforma para o réu, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento neste tópico, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

VOTO PRELIMINAR

Consta dos autos que no dia 16.01.2025, na cidade de Matupá/MT, Luiz Fernando de Oliveira

mantinha em depósito substâncias entorpecentes, com finalidade de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Em razão disso, foi denunciado como incurso na sanção do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006

e, após regular trâmite processual, foi condenado pelo juízo singular na forma descrita no relatório.

Irresignado, apresentou este recurso alegando, em preliminar, que a busca domiciliar foi ilegal, o que contaminou as provas que decorreram dessa diligência, pois os policiais adentraram na casa de Luiz sem mandado judicial e sem estado de flagrância que autorizasse o ingresso.

A tese não prospera.

Na fase investigativa os militares que participaram da ocorrência foram enfáticos em afirmar que o recorrente prontamente foragiu para o interior de seu domicílio ao perceber a presença da viatura no local (ID 329889919 e 329889920).

A fuga também foi mencionada no depoimento extrajudicial de Rafael, indivíduo que foi preso nas mesmas circunstâncias, por estar em companhia do apelante e portando pequena quantidade de entorpecente: “
QUE o LUIZ avistou a guarnição da policia militar; QUE o LUIZ teria fechado o portão e entrou correndo para dentro da casa
” (ID 329889921).

Em juízo, o PM Valdionei esclareceu que a polícia realizava patrulhamento de rotina quando se aproximou da casa do recorrente, oportunidade em que ele externou notório desconforto e correu para o interior do imóvel.

A referida testemunha declarou expressamente que já possuía informações de que Luiz comercializava entorpecentes em sua residência o que, aliado à fuga do indivíduo, representou a fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito dentro do local.

Não bastasse, o policial também minudenciou que a genitora do apelante, embora tenha demorado para abrir o portão, no fim permitiu a entrada da equipe e acompanhou as buscas realizadas na casa.

O militar Arli Alves apresentou exatamente os mesmos detalhes quando narrou o fato, inclusive dizendo que a fuga de Luiz foi tão repentina que deixou o chinelo para trás.

Também mencionou que a mãe do apelante autorizou o ingresso no imóvel e presenciou as diligências policiais, o que demonstra que o acesso não foi forçado.

A testemunha Rafael, que estava presente no local dos fatos, corroborou a versão das demais testemunhas e afirmou em juízo que o recorrente fugiu ao ver a polícia, assim como que a genitora dele permitiu a entrada na residência.

Desse modo, a dinâmica fática que ressaiu do arcabouço probatório apresentou o seguinte cenário: a polícia realizava rondas quando se deparou com o recorrente, que já era conhecido pelo envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes, oportunidade em que ele instantaneamente fugiu para dentro de seu domicílio, deixando terceiro que o acompanhava sozinho em via pública.

Essa situação, por si só, já seria suficiente para gerar a fundada suspeita necessária para o ingresso dos policiais na residência, notadamente em razão da fuga, mas além disso ainda houve autorização da moradora do imóvel para o acesso ao interior da casa.

Sendo assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na busca domiciliar, sob qualquer ótica que se observe a diligência, seja pela existência da fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito no local, seja pela permissão do ingresso efetuada por familiar do recorrente.

Tais fatos não são ilações, ao contrário, emergem da prova dos autos de maneira robusta, tendo em vista que foram mencionados por três testemunhas, de forma coesa e verossímil.

Portanto, embora o apelante tenha argumentado que sua fuga tenha sido motivada pelo medo de sofrer represálias da polícia, assim como que sua genitora só autorizou a entrada da equipe policial após ser ameaçada, verifica-se que as alegações ficaram isoladas nos autos.

Aliás, a mãe de Luiz prestou depoimento na delegacia, acompanhada de advogado e em nenhum momento retratou ilegalidade na conduta dos militares e/ou qualquer situação de ameaça por parte deles (ID 329889922).

Dessa maneira, em hipóteses como a dos autos, é plenamente possível o ingresso da polícia no domicílio.

Nesse sentido é a consolidada jurisprudência do c. STJ e dessa e. Corte de Justiça. Veja-se:

“3. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso
porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita, empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar a viatura que realizava patrulhamento de rotina no local
”.

(HC n. 994.942/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) (destaquei)

“3. A busca pessoal e domiciliar foi reputada válida, pois decorreu de situação flagrancial, com
autorização do genitor
do réu e
fundada suspeita decorrente da tentativa de
fuga
e do volume visível na cintura”.

(N.U 1003858-63.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026) (destaquei)

Em razão do exposto, conclui-se que não existe ilegalidade alguma na busca domiciliar, bem como na prova dela oriunda, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, ao fundamento de que o arcabouço probatório é insuficiente para promover a condenação criminal.

O pleito não deve ser acolhido.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 329889918); registros fotográficos do entorpecente apreendido (ID 329889923); laudo pericial definitivo (ID 329889928); e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Com relação à autoria, verifica-se que o relato dos policiais foi extremamente seguro e apontou, desde a fase inquisitiva, até a judicial, uma sequência de fatos segura e plausível.

Os militares apontaram que estavam realizando patrulhamento de rotina quando perceberam o apelante fugindo impulsivamente para o interior de sua casa, o que gerou a fundada suspeita para o ingresso no imóvel, conforme antes mencionado.

Assim, após diligências realizadas no local, a equipe localizou aproximadamente 11 (onze) gramas de cocaína e 50 (cinquenta) gramas de maconha escondidas no forro do quarto de Luiz Fernando.

Além da diversidade de natureza dos entorpecentes (cocaína e maconha) a droga estava separada em porções pequenas, em invólucro plástico e oculta no cômodo em que foi localizada, o que demonstra a incompatibilidade com o consumo pessoal, não apenas pela quantidade apreendida.

Soma-se a isso o fato de que o militar Valdionei declarou expressamente em juízo que tinha ciência, por meio de denúncias anônimas, que o recorrente comercializava entorpecentes em sua casa.

A testemunha Rafael, que estava presente no local, não obstante tenha negado que adquiriu o produto ilícito do apelante, confirmou toda a dinâmica delitiva apresentada pelos policiais, o que corroborou a narrativa deles.

Desse modo, a diversidade de drogas, aliada à forma de acondicionamento são elementos probatórios que permitem a conclusão da finalidade mercantil.

Nesse viés é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

“1.
A forma de acondicionamento
da maconha [uma porção individual de 4,13g e 3 (três) porções médias de 660g - intermediárias da cadeia comercial -],
a diversidade [maconha e anfetaminas]
,
os locais das apreensões
[sobre a mesa e
enterrada no quintal
] e a existência apetrecho [balança de precisão] permitem aferir a
destinação mercantil
dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042; AP NU 1023000-81.2023.8.11.0015)”.

(N.U 0005913-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) (destaquei)

Ademais, os registros policiais encontraram amparo em outras provas dos autos, como o depoimento da testemunha Rafael, de modo que são suficientes para sustentar a condenação do apelante, conforme Enunciado no 08 da TCCR do TJ/MT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A negativa de autoria, por seu turno, não foi capaz de enfraquecer ou desconstituir as provas anteriormente mencionadas, vez que além de não encontrar suporte em nenhum elemento probatório, ainda apresentou contradição.

Isso porque em um primeiro momento, na delegacia, Luiz Fernando afirmou que os entorpecentes eram de propriedade de um terceiro, enquanto judicialmente relatou que somente pequena parte da droga era sua, para consumo próprio, enquanto o restante havia sido “plantada” pelos policiais, com a finalidade de prejudicá-lo (ID 329889929 e mídia digital).

Ressalte-se que nada no caderno processual sequer indicou alguma conduta policial ilegal, nem mesmo a mãe do recorrente, quando foi inquirida na delegacia acompanhada de defensor constituído, mencionou algo sobre atitudes dos militares nesse sentido.

Portanto, depreende-se que o arcabouço probatório se mostrou seguro e apto a evidenciar a autoria delitiva, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

De forma subsidiária, a defesa pugnou pela desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal sob o fundamento de que somente 30 (trinta) gramas de maconha eram de Luiz Fernando, o que atrai a incidência do Tema 506 do STF.

Como já destacado, a alegação de que somente uma pequena parcela do produto ilícito pertencia ao apelante não encontrou respaldo no caderno processual.

Além disso, essa afirmação está em contradição com o depoimento do recorrente na fase investigativa, tendo em vista que a princípio ele informou que o entorpecente pertencia a um terceiro a quem se referiu como “Binga” (ID 329889929).

Não bastasse, todos os elementos que tangenciaram a apreensão da droga, ou seja, encontrada em local oculto, fracionada em pequenas parcelas e com diversidade do produto (maconha e cocaína) são suficientes para indicar a finalidade mercantil, de maneira que a conduta não se subsume ao delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Com relação ao pleito de alteração do regime inicial, verifica-se que o juízo singular justificou a aplicação do regime fechado no fato de o apelante ter em seu desfavor circunstância judicial negativa (maus antecedentes):

“Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade mostra-se normal à espécie, pois o acusado não agiu com dolo além do previsto no tipo penal.
Contudo, verifica-se a existência de maus antecedentes, já que o réu possui condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, confirmada por acórdão transitado em julgado em 15/04/2025, nos autos no 1000384-81.2024.8.11.0111
. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime punidas pelo próprio tipo penal (...).

FIXO

o regime inicial

FECHADO,
em razão da circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal
”. (ID 329890383) (destaquei)

Destaca-se que isso, por si só, é suficiente para a imposição do regime mais gravoso, por expressa disposição legal, nos termos do art. 33, §3o do Código Penal.

A existência de circunstância judicial negativa permite ao d. Magistrado sentenciante fixar o regime mais severo do que o previsto pelo
quantum
da pena, pois já denota conduta mais reprovável que o normal.

Ademais, percebe-se que a condenação que gerou os maus antecedentes também diz respeito ao delito de tráfico de drogas, o que evidencia que o apelante era habitual no comércio ilícito.

Desse modo, constata-se que a fundamentação utilizada pelo juízo singular se mostrou idônea e suficiente para amparar o estabelecimento do regime mais gravoso.

Nesse sentido:

Tese de julgamento: "1. A simulação de interesse em adquirir produtos, com solicitação de atendimento específico para distrair funcionários e facilitar a subtração de bens, caracteriza a qualificadora da fraude no crime de furto. 2.
É cabível a fixação do regime inicial fechado para réu com maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 4 anos, quando demonstrada persistência na conduta criminosa
."
(N.U 1008934-64.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025) (destaquei)

Acerca do pedido de recorrer em liberdade, verifica-se que o pleito foi formulado por meio inadequado, vez que deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
, e não na presente apelação criminal.

Além disso, encontra-se prejudicado, pois o processo já se encontra em fase de julgamento do recurso, o que torna insubsistente a análise do pedido neste momento processual.

Ademais, ainda que superados esses aspectos formais, não seria lógico e adequado conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que foi condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, especialmente em razão dos indícios de envolvimento com organização criminosa (ID 329889944, p. 10/12) e dos maus antecedentes.

A manutenção da prisão após a condenação, ainda que sem trânsito em julgado, se justifica para a garantia da ordem pública, sendo medida necessária para prevenir a reiteração criminosa e preservar a segurança da sociedade, sobretudo quando o apelante esteve custodiado durante toda a instrução probatória:

Em situação semelhante, assim se posicionou esta e. 2a Câmara Criminal:

“Conforme entendimento jurisprudencial, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante toda a instrução processual, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recursos, especialmente quando permanecem inalterados os fundamentos que justificaram a custódia cautelar”.

(N.U 1018093-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

Portanto, conclui-se que a prisão preventiva deve ser mantida, notadamente porque não houve alteração no quadro que a ensejou.

Por fim, no que diz respeito ao requerimento de isenção das custas processuais, não merece ser conhecido por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a sentença já eximiu o recorrente do pagamento por considerá-lo hipossuficiente:

“DEIXO

de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão de estar assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.” (Sentença – ID 329890383)

Diante do que foi exposto, conhece-se em parte do recurso e, nesta extensão, NEGA-SE PROVIMENTO.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026